Tribunal: TCU
Processo: 037.424/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.424/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Santana Lima (CPF XXX.539.455-XX); Áurea Gonçalves Vianna (CPF XXX.101.425-XX); Carla Maria Neves Almeida (CPF XXX.050.995-XX); Lia Jean Costa Torres (CPF XXX.884.905-XX); Lucy Trindade dos Santos Teixeira (CPF XXX.985.495-XX); Maria Helena de Mattos Moreau (CPF XXX.309.485-XX); Maria de Fátima Batista Berlink (CPF XXX.243.795-XX); Nadja Barreto Cruz Versace (CPF XXX.658.105-XX); Roaldo Ribeiro Amâncio Costa (CPF XXX.693.425-XX) e Salvelina Borja Gomes (CPF XXX.870.758-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.